Tribunal: TJPA
Processo: 0003027-55.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003027-55.2010.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: W F SOUSA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/STF), em razão de o crédito executado perfazer R$ 5.420,71. O agravante sustenta a superação do limite de R$ 10.000,00 pelo débito consolidado do executado, a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública e a violação à Lei Estadual nº 8.870/2019 e à Súmula 452 do STJ, requerendo a reforma da decisão para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) estabelecer se o alegado débito consolidado superior ao limite normativo afasta a caracterização de baixo valor na execução específica; (
iii
) determinar se houve violação ao contraditório ou à competência administrativa da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, de modo que a execução fiscal deve revelar-se instrumento proporcional e adequado à satisfação do crédito público.

A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o princípio da eficiência ao autorizar a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes medidas eficazes de cobrança.

O
crédito executado perfaz R$ 5.420,71, valor inferior ao parâmetro normativo, e o exequente não demonstra providências concretas de satisfação do crédito, limitando-se a requerer a suspensão com base no art. 40 da LEF.

A alegação de débito consolidado superior a R$ 350.000,00 não afasta a extinção, pois não há comprovação documental de apensamento ou de consolidação formal das execuções nos autos, sendo o processo referente a crédito individualizado.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 disciplina a atuação administrativa quanto ao ajuizamento ou desistência, mas não impede o controle jurisdicional do interesse processual, sobretudo diante da eficácia vinculante do Tema 1184/STF (art. 927, III, do CPC).

Não se verifica violação ao contraditório, pois o agravante exerce plenamente o direito de recorrer, inexistindo prejuízo processual concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1184/STF.

A aferição do baixo valor considera o crédito individualizado constante dos autos, salvo comprovação de apensamento ou consolidação formal das execuções.

A Lei estadual que disciplina a política de cobrança administrativa não afasta o controle jurisdicional do interesse processual nem a aplicação de tese vinculante fixada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 17, 183, 485, III, 927, III, e 1.021; CPC, art. 1.003, §5º; LEF, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Estadual nº 8.870/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
negou
provimento ao

recurso
de apelação
,
mantendo
a sentença que

exti
nguiu
o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso
III, do CPC, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF.

A decisão agravada consignou que a execução fiscal versa sobre crédito tributário no valor atualizado de R$ 5.420,71, reputando ausente o interesse processual diante do reduzido valor da cobrança e da inexistência de demonstração concreta de viabilidade da execução, concluindo pela legitimidade da extinção de ofício, em observância ao princípio da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput) e ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208 (Tema 1184).

Irresignado, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, considerando a prerrogativa do prazo em dobro (
arts
. 183 e 1.003, §5º, do CPC); (
ii
) que, embora a CDA executada seja inferior a R$ 10.000,00, o débito consolidado do executado ultrapassa R$ 350.000,00, devendo ser aplicada a regra do art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que impõe a soma das execuções propostas contra o mesmo devedor; (
iii
) a inaplicabilidade automática do Tema 1184/STF sem prévia intimação da Fazenda para adoção de medidas administrativas, sob pena de decisão surpresa; (
iv
) violação à Lei Estadual nº 8.870/2019 e à Súmula 452 do STJ, ao substituir a discricionariedade administrativa da Procuradoria-Geral do Estado pela atuação judicial de ofício .

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a examinar se a decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, deve ser reformada diante da alegação de que o débito consolidado do executado supera o limite de R$ 10.000,00, bem como se houve violação ao contraditório e à competência administrativa da Fazenda Pública.

DA LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

A
ratio

decidendi
do precedente parte da premissa de que o interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O manejo da execução fiscal deve revelar-se instrumento adequado e proporcional à satisfação do crédito público.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 37, caput:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

A eficiência administrativa, como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“impõe que a atuação estatal produza resultados positivos com o menor dispêndio possível de recursos públicos”.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao estabelecer diretrizes para racionalização das execuções fiscais, concretiza tal mandamento constitucional, autorizando a extinção de execuções cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que ausentes medidas eficazes de cobrança.

No caso concreto, o crédito executado é de R$
5.420,71
, valor inferior ao parâmetro fixado pela Resolução. Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o exequente limitou-se a requerer suspensão com base no art. 40 da LEF, sem demonstrar providências concretas de satisfação do crédito.

A execução fiscal, embora instrumento de tutela do crédito público, não pode converter-se em mecanismo automático e indiferente à realidade econômica do processo. Como ensina Hugo de Brito Machado:

“A cobrança judicial de débitos de pequena monta, quando desproporcional aos custos do processo, desatende ao princípio da eficiência e à própria finalidade arrecadatória do Estado.”

DA LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019 E DO ALEGADO DÉBITO CONSOLIDADO

O agravante sustenta que o valor consolidado global do contribuinte ultrapassa R$
350.000
,
00
o que afastaria a caracterização de baixo valor.

Entretanto, nos presentes autos, não houve comprovação documental de reunião de execuções ou demonstração concreta de que tais valores estejam submetidos à apreciação conjunta nesta demanda específica.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a consideração do somatório quando houver execuções apensadas ou identificadas nos autos. No caso vertente, o processo em exame refere-se a crédito individualizado de R$
R$
5.420,71
, sem notícia de apensamento ou demonstração formal de consolidação nos autos originários.

A Lei Estadual nº 8.870/2019, por sua vez, confere autorização administrativa para não ajuizamento ou desistência, mas não afasta o controle jurisdicional quanto ao interesse processual. A tese firmada pelo STF no Tema 1184 possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), devendo ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário.

A
demais
,
importante salientar que
o agravante exerceu plenamente seu direito de recorrer, não se vislumbrando prejuízo processual concreto (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Desta feita,

a
decisão monocrática encontra respaldo
na legislação e jurisprudência pátria consolidada, ressaltando-se que
extinção não implica renúncia ao crédito tributário, podendo a Fazenda Pública, se demonstrada utilidade concreta, promover nova cobrança.

Diante do arcabouço constitucional, legal e jurisprudencial aplicável, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, inexistindo violação ao contraditório, à Lei Estadual nº 8.870/2019 ou ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A insurgência recursal não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/03/2026